Tribunal: TJMT
Processo: 1000646-39.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000646-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), VIDRACARIA VITRINE LTDA - CNPJ: 18.852.501/0001-61 (AGRAVADO), VIDRACARIA VITRINI PRIME LTDA - CNPJ: 34.380.570/0001-76 (AGRAVADO), VITRINI MODAS LTDA - CNPJ: 25.450.014/0001-38 (AGRAVADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), ADVOCACIA SOUZA ARTUZI - CNPJ: 32.966.763/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO
(S):

VIDRACARIA VITRINE LTDA

e Outros

EMENTA. DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE CRÉDITO. ATO COOPERATIVO.
ATO QUE
ULTRAPASSA AS ATIVIDADES TÍPICAS DE COOPERADO E COOPERATIVA
.

RELAÇÕES NITIDAMENTE BANCÁRIAS
.
VEDADO O COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM)
.
APROVAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL
.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado contra decisão da 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que julgou improcedente a impugnação de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os créditos da cooperativa agravante, oriundos de cédulas de crédito bancário, devem ser considerados extraconcursais, em razão de serem decorrentes de atos cooperativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 14.112/2020 incluiu no rol de créditos extraconcursais aqueles oriundos de atos cooperativos, conforme o § 13º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005.

A definição de ato cooperativo está prevista no artigo 79 da Lei n. 5.764/1971, que exclui operações de mercado e contratos de compra e venda de produtos ou mercadorias.

No caso em análise, os empréstimos contratados ultrapassaram as atividades típicas de cooperado e cooperativa, caracterizando operações de mercado.

É
vedado o
comportamento contraditório da parte (
venire
contra
factum

proprium
),
logo,
não é
compatível a tese de exclusão aduzida na impugnação de crédito quando a própria recorrente foi essencialmente relevante na aprovação do Plano
Recuperacional
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Os créditos oriundos de cédulas de crédito bancário, mesmo que contratados por cooperativas de crédito, não são considerados extraconcursais

quando apurado que
o empréstimo contratado ultrapassou as atividades típicas de cooperado e cooperativa, envolvendo, também, relações nitidamente bancárias
.”

Dispositivo relevante citado
: Lei n.º 11.101/2005, art. 6º, § 13º; Lei n.º 5.764/1971, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI 10082623620238110000, Rel. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25.07.2023; TJ-MT, AI 1019961-24.2023.8.11.0000, Rel. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 21.02.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1172183 PR, Rel.
Antonio
Carlos Ferreira, T4 - Quarta Turma, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Agravo
de Instrumento
interposto por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra
decisão
sob ID.
176391573
,
proferida
p
elo juízo da
4ª Vara Cível
d
e Rondonópolis
-MT
, que,
julgo
u
improcedente a impugnação de crédito
, nos seguintes termos
:

“
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO ingressou com a presente IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO em face de VIDRACARIA VITRINE LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pretendendo a exclusão do seu crédito, lançado na lista de credores da parte impugnada. Alega a requerente, em apertada síntese, que o crédito decorre de ato cooperado – e,

portanto, é extraconcursal. A inicial foi recebida e o feito seguiu o trâmite regular. Posteriormente, vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Pretende a impugnante, em breve resumo, a exclusão dos seus créditos da lista de credores do processo de recuperação judicial da parte impugnada, soba a alegação de que
trata-se
de uma cooperativa de crédito e, deste modo, a relação jurídica estabelecida com o recuperando se rege por “ato cooperado”, que não se submete aos efeitos da recuperação judicial - defende que sua atuação não visa lucro, mas o bem comum.

Sem razão a impugnante. Isso porque, ainda que sua personalidade jurídica seja de cooperativa, como bem asseverou o diligente Administrador Judicial
e também
o D. Representante do Ministério Público, a operação entabulada com o recuperando tem nítida essência creditícia, de caráter bancário – de forma que o crédito
submete-se
aos efeitos da recuperação judicial.

Deste modo, o contrato do qual originou-se os créditos da impugnante (cédula de crédito bancário), representa execução de serviços bancários, que exorbita a essencialidade de ato cooperativo e se equipara a instituição financeira, afastando os efeitos do art. 6º, § 13º da

LREF, conforme incluído pela Lei 14.112/2020.

Pertinente consignar que, quanto à conceituação de “atos cooperativos”, aos quais se refere o § 13 do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, o artigo 79 da Lei nº 5.764/71 dispõe que:

“Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria”.

A partir dessa definição, constata-se que o contrato que originou o crédito da cooperativa, no presente caso, se trata de operação comum no mercado financeiro – cédula de crédito bancário -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”.

Nesse sentido é a da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTERLAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONCESSÃO PARA PROIBIR ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS E VALORES ATÉ A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADO ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO LIMITE DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA GUARDA-CHUVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – ART. 49, § 3º, DA LEI Nº

11.101/2005 – LIMITAÇÃO TEMPORÁRIA AO DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O “Instrumento Particular de Contrato Limite de Crédito com Alienação Fiduciária Guarda-Chuva” se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais”. 2. Quanto aos créditos revestidos da garantia fiduciária, previstos no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, o
eg
. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “os bens alienados fiduciariamente, quando integram a atividade essencial da empresa
recuperanda
, devem permanecer com o devedor durante o período de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005. Esse entendimento, contudo, não altera a natureza do crédito que recai sobre os bens alienados fiduciariamente, cuja propriedade permanece do credor fiduciário e, portanto, não sujeito à recuperação judicial. O efeito jurídico decorrente, portanto, é apenas o de impedir a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor durante esse período. Assim, apenas para aclarar o acórdão, deve-se expressar que os bens essenciais apenas não podem ser consolidados em nome do credor durante o período de suspensão da recuperação judicial. Após esse período, no entanto, os bens poderão ser efetivamente consolidados, porquanto os respectivos contratos de alienação fiduciária não estão sujeitos à recuperação judicial"(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.700.939/GO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021,
DJe
de 15/12/2021.
).(...)
. (Quarta Turma -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.744.708/GO - Relator Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 17/10/2022 -
DJe
de 21/10/2022.). (TJ-MT 10143797720228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO,
Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – "SAMMI" - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO – Decisão agravada que considerou o crédito da Cooperativa de Crédito SICREDI RIO

PARANÁ como extraconcursal – Inconformismo da
recuperanda
– Acolhimento - O caso vertente envolve crédito de cooperativa de crédito, cuja natureza e atividade não se confundem com as demais cooperativas (que são consideradas sociedades simples, não se sujeitando à falência, cf. art. 982, parágrafo único, Código Civil). Sendo cooperativa de crédito, não se lhe aplica o disposto no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005. A cooperativa de crédito, malgrado não possa pedir recuperação judicial (art. 2º, II, Lei n. 11.101/2005), sujeita-se à intervenção, liquidação extrajudicial pelo Banco Central, além da falência (art. 1º, Lei n. 6.024/1974). A própria lei das Cooperativas (Lei nº 5.764/1971) distingue a cooperativa de "crédito" das demais, subordinando-a às normas do CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL (art. 18, §§ 4º e 9º; art. 103 da Lei n. 5.764/1971). E a Lei Complementar n. 130/2009, ao dispor sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, autoriza a prestação de serviços de natureza financeira (operações de crédito) a associados e a não associados, inclusive a entidades do poder público (art. 2º, § 2º), evidenciando que a cooperativa de crédito não está regrada pela lei das cooperativas (Lei n. 5.764/1971) - Acolhimento do recurso para julgar improcedente a impugnação de crédito, devendo o crédito da cooperativa ser considerado como concursal (quirografário) - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2105754- 28.2022.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Presidente Prudente - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2023; Data de Registro: 23/05/2023).

Desta feita, sem delongas, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação de crédito.

Custas pela autora; bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
”

Em suas razões recursais
(ID.
262804252
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

A
o contrário do que concluído pelo magistrado sentenciante, as operações realizadas entre a cooperativa agravante e o grupo recuperando ocorreram dentro do contexto da cooperativa, uma vez que tais operações dão cumprimento ao objeto social de uma
cooperativa de crédito. Essas operações são definidas pela Lei nº 5.764/71 como “atos cooperativos”
;

P
ara o STJ, quando se trata de Cooperativa de Crédito, a concessão de empréstimo ao cooperado se configura como ato cooperativo”
;

C
om base no §13º do art. 6º da Lei nº 11.101/05, toda e qualquer dívida contraída por associado que resultar de operações celebradas ao abrigo do objeto social da Cooperativa deve ser excluída do processo de recuperação judicial, uma vez que não mais está a ele sujeita e, nesta perspectiva, o crédito deve ser mentido excluído
.

Ao final, pugna
que
seja dado provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, dando total procedência à Impugnação à Relação de Credores apresentada pela COOPERATIVA, para ordenar exclusão dos créditos desta credora da recuperação judicial, com fundamento no §13º do art. 6º da Lei 11.101/2005
.

Recurso tempestivo e prepar
ado, conforme comprovante sob ID.
262813285
.

C
ontrarrazões
apresentadas sob ID.
267163782
.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pugnando pelo provimento do recurso
(ID.
269197264
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S):

VIDRACARIA VITRINE LTDA

e Outros

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Agravo
de Instrumento
interposto por

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
contra decisão
sob ID.
176391573
,
proferida p
elo juízo da
4ª Vara Cível
d
e Rondonópolis
-MT
, que,
julgo
u
improcedente a impugnação de crédito

A análise do presente recurso se circunscreve ao pedido de exclusão do crédito da cooperativa agravante do quadro geral de credores e efeitos da recuperação judicial da empresa agravada, concernente
as

Cédulas de Crédito Bancário

incluídas no bojo da recuperação judicial
n.
1002893-18.2024.8.11.0003
.

A tese recursal da agravante se assenta na alteração legislativa promovida pela Lei 14.112/2020, que incluiu no rol de créditos extraconcursais previstos no § 13º, do artigo 6º da Lei n. 11.101/2005, aqueles oriundos de atos cooperativos, in
verbis
:

§ 13. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados, na forma do art. 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971,
consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

A definição de ato cooperativo está prevista no artigo 79 da Lei n. 5.764/1971, que assim diz:

Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. (destaquei e grifei)

Na hipótese
, em que pese
os fortes argumentos lançados pela agravante,
convém destacar que
o presente caso se distingue
da
interpretação
geral
comumente aplicada
.

Não se olvida
que a
s cooperativas de crédito, embora sejam também instituições financeiras, não se confundem com os bancos, constituindo o contrato de mútuo pactuado entre as partes ato cooperativo, não caracterizando operação de mercado praticada por entidades bancárias
.

Contudo,
há que se fazer o devido cotejo
analítico
de cada caso a fim de se apurar
se
o empréstimo contratado ultrapassou as atividades típicas de cooperado e cooperativa, envolvendo, também, relações nitidamente bancárias
.

Isso porque,
como bem ressaltado pelo douto representante do Mini
stério Público em seu parecer na origem (ID.
168943788
), “
estando a cooperativa atuando no mercado em igualdade de condições com as demais instituições financeiras, não pode se escudar em uma benesse legal para albergar toda e qualquer operação que faça, pois, como é trivial, a mens legis objetivou a proteção de tão somente dos créditos derivados de atos cooperativos
.”

Compulsando atentamente os
autos

da impugnação
de
crédito em conjunto com a
R
ecuperação Judicial n.
1002893-18.2024.8.11.0003
, v
erifico que
o
A
dministrador
J
udicial
ao
apresentar sua Lista de Créditos Quirografários,
de plano já excluiu os créditos extraconcursais referente a Cooperativa
recorrente, senão vejamos:

Ademais,
a própria
Cooperativa, ora agravante,
compareceu à
2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores
(ID.
184452758
e
184452763
dos
autos da RJ)
,
e votou pela aprovação do Plano de Recuperação
.
Cito expressamente a conclusão disposta na Ata da AGC:

“
V – DA VOTAÇÃO:

Na sequência, a Administradora Judicial deu por encerrado esta etapa dos trabalhos,

acerca do pedido realizado pelo patrono dos
recuperandas
pela votação ao plano de

pagamento com a proposta alternativa aos credores presentes, o qual passou-se a

seguir a votação.

a) Classe II – 0

b) Classe III – 100%

c) Classe IV – 0

Porcentagem que aprovou o plano de pagamento na assembleia geral de

credores presentes:

- 100,00% (cem por cento) dos votos presentes e favoráveis ao plano apresentado.

VI – DO RESUMO FINAL

Por fim
a Administradora Judicial agradeceu a presença de todos mesmo que de forma virtual e declarou a aprovação do plano de pagamento
conforme descrito acima.

Ao final, foi lavrada a presente ata que foi lida e aprovada por unanimidade entre os presentes, segue-se assinada de forma digital apenas pela Administradora Judicial da qual os demais credores concordaram pela dispensa de suas assinaturas, em seguida será protocolada nos autos do processo, juntamente com a lista de presença, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) nos exatos termos do Art. 37, §7º da Lei 11.101/2005.

Segue a presente ata assinada de forma virtual e eletrônica pela Administradora Judicial, sendo dispensada a assinatura do Secretário e pelos Representantes dos Credores, aqui representados nos termos da Lei (art. 37, §7º, LRF), bem como, dos
recuperandas
abaixo.”

Pelo que se depreende
daqueles autos, a agravante
, em sede de AGC,
concordou com os termos e premissas do Plano de Recuperação sem qualquer ressalva
.

I
nclusive,
se faz necessária registrar que
apenas o seu crédito perfaz
valor superior a
50% do
montante
total da recuperação judicial
, de modo que
a recorrente
poderia ter rejeitado a aprovação do plano
, contudo, não o fez.

Nesta toada, é mister destacar que é vedado o
comportamento contraditório da parte (
venire
contra
factum

proprium
),
logo,
entendo não ser compatível a tese
de exclusão
aduzida na impugnação

de crédito
quando a própria recorrente
foi
essencialmente
relevante na aprovação do Plano
Recuperacional
.

Sob essas premissas,
filio-me ao
entendimento dado pelo juízo de origem
(ID.
176391573
)
, em consonância com o parecer ministerial de primeiro grau
(ID.
168943788
)
, bem como
da conclusão alcançada pelo Administrador Judicial
(ID.
156807616
)
,
no sentido de que os
empréstimo
s
contratado
s,
in
casu
,
ultrapas
saram
,
as atividades típicas de cooperado e cooperativa,
caracterizando, portanto, em ato
s
atípico
s
que
representam uma operação de mercado e, por expressa disposição legal, não podem ser considerados extraconcursais.

Assim, como decorre a toda evidência,
enquanto excluída do conceito de ato cooperativo
, a operação de crédito envolvendo as partes deve permanecer submetida ao concurso de credores.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES –
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO
– OPERAÇÃO DE MERCADO FIRMADA ENTRE COOPERATIVA E COOPERADO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
CRÉDITO PROVENIENTE DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL PRATICADA PELO CREDOR - INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, § 13º DA LEI 11.101/2005
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Cédula de Crédito Bancário se trata de operação comum no mercado financeiro – concessão de limite de crédito -, daí porque, não se enquadra na exceção legal que reveste de proteção aos efeitos da recuperação judicial apenas os “atos cooperativos”, compreendidos como aqueles “para a consecução dos objetivos sociais
”. (TJ-MT - AI: 10082623620238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)
– Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O INCIDENTE.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO
. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE PELO FIDUCIÁRIO. VENDA DO BEM. EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. VALOR ARRECADADO INSUFICIENTE PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
SALDO DEVEDOR. NATUREZA QUIROGRAFÁRIA. CONCURSALIDADE
. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A impugnação de crédito foi proposta por cooperativa de crédito, objetivando a exclusão do crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário nº B30830160 -7. Sendo assim,
tratando-se de operação financeira, a qual não se insere em ato estritamente cooperativo, bem como excutida a
garantia fiduciária, não há que se falar em
extraconcursalidade
do crédito, o qual deve ser mantido nos autos da recuperação judicial.

(...)
(TJMT; AI 1019961-24.2023.8.11.0000; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho;
Julg
21/02/2024; DJMT 26/02/2024)
”
– Grifo Nosso

Neste mesmo sentido
, o entendimento alhures

encontra respaldo na jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. MONOCRÁTICA AGRAVADA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO. 2.
COOPERATIVA E COOPERADO
. ATO ATÍPICO. RECONHECIMENTO. REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. COOPERATIVA AGRÍCOLA. EMPRÉSTIMO A COOPERADO. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.1. Não impugnada a aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF, está preclusa a discussão a respeito de os recorridos serem destinatários finais do valor objeto do empréstimo.2. O especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
O Tribunal de origem, ao manter a incidência do Código de Defesa do Consumidor, concluiu que o empréstimo contratado ultrapassou as atividades típicas de cooperado e cooperativa, "envolvendo, também, relações nitidamente bancárias".

Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado neste recurso
.3. "
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras
" (
AgInt
nos
EAREsp
n. 1.302.248/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Segunda Seção, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 29/10/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1172183 PR 2017/0230387-5, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/06/2023)
– Grifo Nosso

Assim, com base nessas considerações, mostra-se escorreita a decisão agravada, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Conclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
sentença

de improcedência da
impugnação de crédito
.

Por oportuno
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
ao patamar de 1
5
% (
quinze
por cento)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025